Tribunal: TJDFT
Processo: 0711147-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0711147-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE ROBERTO DA COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido efeito suspensivo ativo interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença, no 0706768-40.2021.8.07.0018, que determinou a expedição de precatório. Argumenta que “o Agravo de Instrumento no 0705064-12.2022.8.07.0000, em que se discute o índice de correção monetária, não foi julgado pelo e. TJDFT” e que a Constituição Federal e o CPC exigem o trânsito em julgado como condição para expedição de precatório ou RPV. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. A decisão impugnada foi lançada nos seguintes termos: Vistos etc. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Expeçam-se, independentemente de preclusão, os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até o dia 30 de junho de 2021: 1) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de JOSE ROBERTO DA COSTA - CPF: 102.657.244-49, devidamente representado por M. de Oliveira Advogados &amp; Associados, OAB/DF 732/01-RS, CNPJ 4.549.858/0001-60, no montante de R$ 12.887,16 (doze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos), relativo ao auxílio alimentação, do valor total haverá o decote de R$ 2.577,43 (dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos), correspondente a 20% (vinte por cento) do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID 102984221, os quais serão pagos à sociedade de advogados acima mencionada; no precatório deverá constar, ainda, o valor relativo ao ressarcimento das custas iniciais recolhidas no dia 12 de agosto de 2021 (ID 102984222), qual seja, R$ 129,14 (cento e dezenove reais e quatorze centavos); 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB RN4846-A - CPF: 578.169.801-91, no montante de R$ 1.288,72 (mil, duzentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos), referente aos honorários de sucumbência. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s). Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de fevereiro de 2022 15:29:14. PAULO AFONSO CAVICHIOLI CARMONA O presente agravo foi inicialmente distribuído para o Desembargador Fábio Eduardo Marques, em razão de prevenção, contudo, tendo em vista o seu afastamento, foi redistribuído, conforme certidão de ID 34320682. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Sem preparo em razão da isenção legal. Em uma análise preliminar, entendo que não restaram presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada, pois, o que se discute nos autos refere-se a correção monetária que constitui uma parte bem inferior à totalidade do crédito, cujo valor do montante principal, já transitou em julgado da decisão. No caso, o valor a que se refere o RPV é incontroverso e com trânsito em julgado, embora ainda reste pendente de julgamento o Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (autos n. 0705064-12.2022.8.07.0000) em que se discute o índice de correção monetária a ser aplicado na espécie, Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO devendo prosseguir o feito até os seus ulteriores termos. Intime-se o agravado para contrarrazões. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de abril de 2022